Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714547-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: MARIA ODETE DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para extinção do cumprimento de sentença e determinou a expedição de certidão de crédito em nome da parte exequente para os fins de habilitação do crédito no juízo recuperacional. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 07.03.2020, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2020 14:39:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator